Tribunal: TJMT
Processo: 1027576-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027576-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (AGRAVANTE), ITA PNEUS LTDA - CNPJ: 03.526.305/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Banco Safra S/A, na qualidade de endossatário-mandatário de título de crédito, em ação de reparação de danos por suposta negativação indevida.

O agravante alega que o banco extrapolou os limites do mandato ao proceder com o protesto do título, requerendo a sua inclusão na lide principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a denunciação à lide do banco endossatário-mandatário em ação de reparação de danos por protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O endosso-mandato confere ao endossatário poderes para atuar como representante do endossante, exercendo os direitos inerentes ao título de crédito, mas sem agir em nome próprio.

A responsabilidade por danos decorrentes de protesto indevido só recai sobre o endossatário-mandatário se comprovada a extrapolação dos poderes de mandato, o que não ocorreu no caso em tela (Súmula 476 do STJ).

Ausentes elementos probatórios que demonstrem a extrapolação dos poderes de mandatário pelo banco endossatário, indefere-se a denunciação à lide.

A eventual responsabilidade do banco endossatário seria solidária, com direito de regresso contra o endossante-mandante, sendo que eventual excesso no exercício dos poderes conferidos no mandato não afasta a responsabilidade do mandante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PNEUS VIA NOBRE LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos no. 1001608-84.2023.8.11.0080, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Banco Safra S/A.

Em suas razões, a agravante sustenta que o Banco Safra S/A deveria ser incluído no polo passivo da ação principal, pois teria excedido os limites de seu mandato ao protestar títulos de crédito, mesmo após orientações expressas contrárias, configurando abuso de poder.

Invoca o art. 125, II, do CPC, que permite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a inclusão do Banco Safra S/A no polo passivo da ação principal.

Além disso, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento final deste recurso, fundamentando-se na probabilidade do direito e no perigo de dano ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 244605661.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID. 250047690).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu a denunciação à lide do Banco Safra S/A, na qualidade de endossatário-mandatário, na ação principal proposta pelo agravado contra o agravante, buscando reparação por danos morais e repetição de indébito em razão de suposta negativação indevida.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra a credora originária, endossante-mandante, Pneus Via Nobre Ltda. Nesses casos, não se admite a denúncia à lide com o propósito de transferir a responsabilidade indenizatória para o banco endossatário-mandatário, que efetuou o protesto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O endosso-mandato, nos termos da doutrina e da jurisprudência, confere ao endossatário poderes para atuar como representante do endossante, exercendo os direitos inerentes ao título de crédito, mas sem agir em nome próprio.

Nesse cenário, a Súmula 476 do STJ dispõe:

"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."

No caso em tela, o agravante não logrou êxito em demonstrar que o Banco Safra S/A extrapolou os limites de seu mandato ao proceder com o protesto dos títulos. Não há nos autos qualquer comprovação de que o banco tinha ciência do pagamento da dívida ou que tenha agido de forma distinta das instruções recebidas pela agravante.

Ademais, ainda que se cogitasse a hipótese de abuso de mandato, a responsabilidade seria solidária, sendo certo que, em caso de condenação, o banco teria o direito de regresso contra o agravante, conforme reconhecido na decisão recorrida. Não se configura, portanto, a necessidade de inclusão do Banco Safra S/A na lide principal, visto que tal inclusão não se coaduna com o princípio da economia processual.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I ?
Ajuizada a ação contra a credora originária, endossante-mandante, descabe-lhe postular a denunciação à lide com o propósito simples de transferir a responsabilidade indenizatória para o denunciado, banco endossatário-mandatário, que efetuou o protesto
. II. A inclusão indevida do nome da demandante nos sistemas de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados a consumidora, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, por serem óbvios os efeitos nocivos da negativação. III. Por força da Súmula 32, TJ/GO, a verba indenizatória do dano extrapatrimonial somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Considerando a gravidade da conduta e os danos experimentados, a indenização arbitrada merece ser reduzida para R$ 5.000,00. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.(TJ-GO 04255938020158090044, Relator: RONNIE PAES SANDRE, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO PROTESTADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Contrato de adesão de publicidade digital com cláusula de renovação automática. Sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial e improcedência da denunciação à lide. Manifestação tempestiva pelo desinteresse na renovação do contrato que não foi impugnada.
Título de crédito com endosso-mandato. Instituição bancária que agiu na qualidade de mandatária e que não responde por danos decorrentes de protesto indevido. Sumula 476 do STJ
. Ofensa à honra objetiva da empresa. Configurado o dano moral. Súmula 227 do STJ. Valor indenizatório fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não deve ser modificado. Súmula no 343 do TJRJ. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SUCUMBÊNCIA RECURSAL.(TJ-RJ - APL: 00074156120168190004, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 02/09/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INADMISSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO MANDATÁRIO ACERCA DO PAGAMENTO ANTERIOR DA CÁRTULA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. -
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula - Ausente a comprovação da ciência do mandatário/instituição financeira acerca do pagamento anterior do título ao credor, não há que se falar em sua responsabilização
-Nas hipóteses onde se configura o protesto indevido é desnecessária a comprovação do dano moral indenizável, por se tratar de fato por si só capaz de configurá-lo, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa - O termo inicial dos juros moratórios de 1% a. m., é a partir da data do protesto indevido, haja vista que, o dano extrapatrimonial decorrente da negativação indevida é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual ( AgRg no AREsp 634.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).(TJ-MG - AC: 00134702720128130330 Itamonte, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/09/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

Logo, tal situação torna improcedente a pretensão do agravante e demonstra que a decisão do juízo
a quo
se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual aplicável.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025